Tribunal: TJSP
Processo: 2163127-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. Inconformismo da parte executada. Impugnação da penhora realizada sob a justificativa de tratar-se de bem de família. Não acolhimento. Exceção legal expressa. Inteligência do artigo 3o, inciso IV, da Lei 8009/90. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.